Tribunal: TJES
Processo: 0017758-62.2016.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017758-62.2016.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARSHAL ZORZANELLI
RECORRIDO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
0017758-62.2016.8.08.0024

Embargante: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER

Embargado: MARSHAL ZORZANELLI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INCAPER.
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO NO
IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000.
JULGAMENTO POSTERIOR
DO INCIDENTE
CUJO ENTENDIMENTO SE FIXOU PELA COMPETÊNCIA ABSOLUTA
RATIONE MATERIAE
DO JUÍZO COMUM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
A PARTIR DA SENTENÇA
. PREVENÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Em suma, discute-se nos autos a respeito de direito à nomeação em concurso público promovido pelo INCAPER, em 2011. A sentença
a quo
julgou procedente o pedido inicial e determinou a imediata nomeação do autor. Irresignado, o Instituto apresentou recurso inominado, julgado às fls. 298/304 –
autos físicos
) e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Por conseguinte, o requerido apresentou embargos de declaração que se encontram pendentes de julgamento (fls. 307/3014 –
autos físicos
).

Verifica-se, ainda, às fls. 327, que consta decisão de sobrestamento do feito em razão do
IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000
, cujo entendimento se firmou no sentido de que são de competência da Vara da Fazenda Pública o processamento e o julgamento dos processos que versam sobre a mesma matéria em análise nestes autos.

Neste ínterim, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento no TJES contra decisão interlocutória do juízo de origem (redistribuído à 3ª Vara da Fazenda Pública) que determinou ao recorrente (Incaper) a adequação do recurso interposto e a remessa do processo ao Tribunal de Justiça.

Ao final, conforme consta em acórdão do AI nº 5004589-19.2021.8.08.0000 (ID 6669644), os autos retornaram à Turma Recursal para julgamento dos Embargos de Declaração e aplicação da tese definida no IRDR,
in verbis
: “
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso para, no mérito, CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para determinar a remessa dos autos à SEGUNDA TURMA RECURSAL DA CAPITAL para que julgue os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aplicando a tese firmada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000
”.

É o breve relato.

Infere-se, pois, que se trata de julgamento de embargos de declaração vinculado ao que fora determinado no Agravo de Instrumento retro mencionado, na medida em que não cabe a este Órgão Colegiado, em razão de incompetência
ratione materiae
definida no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, a análise do mérito posta em discussão.

Segundo o entendimento firmado no referido Incidente:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – MÉRITO – COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPLEXIDADE – CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. A definição da competência dos Juizados Especiais Fazendários não pode ser realizada pela leitura estanque do artigo 2º da Lei nº 12.0153/09, mas deve ser feita por meio de uma interpretação conforme do referido dispositivo combinado com o texto constitucional, o qual estabeleceu um único critério de competência para o julgamento das causas cíveis pelos Juizados Especiais: a menor complexidade.

2. Portanto, a interpretação do caput do art. 2º, da Lei nº 12.153/09 deve ser: é de competência dos Juizados Especiais Fazendários processar, conciliar e julgar as causas cíveis de menor

complexidade de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja de até 60 (sessenta) salários mínimos.

3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática – no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração.

4. A importância de tais demandas – no âmbito da Administração Pública – também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública.

5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados.

6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência ratione personae.

7. Ainda que não fosse considerado o critério da menor complexidade, o critério do valor da causa, estabelecido de forma estanque na legislação ordinária, serve de baliza, tão somente em relação às demandas com expressão econômica mensurável, o que não ocorre nas demandas relacionadas a concurso público como regra.

8. Caso concreto em que não se encontram presentes os fundamentos relevantes para a concessão de efeitos prospectivos (ex nunc) à tese jurídica, pois não demonstradas as razões excepcionais de interesse social ou de segurança jurídica.

9. Fixação da seguinte tese: “
Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos,
sem modulação de efeitos
, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
”.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, FIXAR A TESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, e por maioria, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS
.
(TJES.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Nº 0021676-78.2018.8.08.0000.
IRDR.
Data de disponibilização: 09 de Novembro de 2020.
Número da edição:6271.
DJE/TJES).

Pelo exposto, considerando a determinação de que os efeitos do julgamento da tese fixada no incidente devem ser aplicados imediatamente, a partir da publicação do acórdão, sem nenhuma modulação, corroborado o entendimento exposto no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5004589-19.2021.8.08.0000, de rigor a
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA SENTENÇA PROFERIDA
nestes autos, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Fazendários para análise e julgamento da causa, conforme definido no
IRDR nº
0021676-78.2018.8.08.0000.

Quanto aos embargos de declaração ora analisados, reputo-os prejudicados.

Intimem-se as partes.

Após a preclusão, remetam-se os autos para a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória em razão da prevenção, em conformidade com o artigo 64, §3º, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)